Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705418-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA TORRES MELO MEIRA, ALAN MEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante M.L.M.T. requer a desistência do presente recurso (ID 68989534). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator